Tribunal: TJBA
Processo: 8005953-84.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005953-84.2022.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCELO GOMES FLORENCIO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO DE MENOR. PROCEDIMENTO DE GASTROSTOMIA E CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO AMBULATÓRIO DE ENDOSCOPIA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECENDO QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 8005953-84.2022.8.05.0141, de Jequié, em que figura como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora